Tribunal: TCU
Processo: 034.676/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10399/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados no subitem 1.1 deste acórdão, expedindo-lhes quitação plena, dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e à Controladoria-Regional da União em Mato Grosso do Sul, ordenar a medida indicada no subitem 1.7 desta decisão e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.676/2018-0 (Prestação de Contas - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Adriano Cicero da Silva Dias (XXX.793.971-XX); Amaury Antonio de Castro Junior (XXX.270.761-XX); Ana Rita Barbieri Filgueiras (XXX.737.681-XX); Antonio Jose Angelo Motti (XXX.980.071-XX); Augusto Cesar Portella Malheiros (XXX.985.168-XX); Camila Celeste Brandao Ferreira Itavo (XXX.457.738-XX); Carmem Borges Ortega (XXX.140.351-XX); Claudio Cesar da Silva (XXX.818.351-XX); Dulce Maria Tristao (XXX.380.271-XX); Eduardo Ramirez Meza (XXX.510.901-XX); João Batista de Santana (XXX.545.201-XX); Marcelo Augusto Santos Turine (XXX.327.978-XX); Marcelo Fernandes Pereira (XXX.179.318-XX); Marcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo (XXX.727.919-XX); Marco José Santos Silva (XXX.290.901-XX); Maria Tereza Ferreira Duenhas Monreal (XXX.390.501-XX); Nalvo Franco de Almeida Junior (XXX.985.691-XX); Nilton Conde Torres (XXX.803.931-XX); Rosemary Oshiro (XXX.087.501-XX); Ruy Alberto Caetano Correa Filho (XXX.665.401-XX); Sabina Avelar Koga (XXX.393.841-XX); Valdir Souza Ferreira (XXX.653.448-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medida: dar ciência, com fundamento no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) acerca das seguintes irregularidades/impropriedades: 1.7.1. ausência de efetiva conclusão de processo de apuração das responsabilidades em decorrência de erro de projeto de construção de prédio - Unidade 7-A da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (Faeng) da UFMS, com potencial prejuízo ao erário, configura afronta às disposições dos art. 48 e 49 da Lei 9.784/1999 e art. 143 da Lei 8.112/1990; e 1.7.2. concessão e a manutenção de outorga de espaço público a associação de docentes, a título não-oneroso, sem prévia licitação e sem a devida formalização contratual, configura afronta às disposições do art. 1o, inciso III, do Decreto 99.509/1990, do art. 2o e do art. 60, parágrafo único, ambos da Lei 8.666/1993.